Tribunal: TJSP
Processo: 1014396-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014396-05.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIZELI
SILVA MARTINS, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19513 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1014396-05.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GIZELI SILVA MARTINS
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO-DETRAN
Juiz de 1a Instância: Josué Vilela Pimentel
MC
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Mandado de
Segurança. Alegação de alienação do veículo. Negócio não
comunicado,
nem
registrado
perante
o
DETRAN.
Responsabilidade solidária do impetrante. Inversão do ônus da
prova inaplicável. Vedação à dilação probatória. Direito
líquido e certo não configurado. Segurança denegada em 1o
grau. Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 97/99, que denegou a segurança em mandado
impetrado por Gizeli Silva Martins com o objetivo de exclusão dos pontos
que lhe foram atribuídos em sua CNH de maneira indevida, bem como
abstenção, por parte da impetrada, de qualquer ato tendente à penalização
pelas multas sofridas.
Inconformada, apela a impetrante pugnando pela
inversão do julgado (fls. 103/113).
Contrarrazões às fls. 119/122.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante objetivava, com a impetração do presente mandado de
segurança, que fosse determinada e exclusão dos pontos por infrações
cometidas e que lhe foram indevidamente atribuídas, bem como que o
impetrado não efetuasse qualquer ato que viesse a penalizá-la pelas multas
de trânsito sofridas. Alegou a autora que vendeu seu veículo Renault Clio,
placas CXC 6073 a Deive José da Silva Gomes, o qual teria se obrigado a
assumir todas as dívidas do veículo, além de multas e demais encargos, o
que não ocorreu. Por ocasião das razões de recurso, alegou ter entregue o
referido veículo ao senhor Deive livre de qualquer infração de trânsito.
Pois bem. É incontroverso nos autos que a
alienação do veículo citado na inicial não foi acompanhada da regular
comunicação de transferência do veículo perante o órgão de trânsito
competente, constando, à época das infrações mencionadas, a apelante
como proprietária.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
por sua vez, dispõe que:
“No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
A responsabilidade solidária significa que a
Administração Pública tem a faculdade de direcionar a cobrança da dívida
tanto em face do comprador quanto do vendedor do veículo, restando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este o direito de se voltar contra o adquirente, para oportunamente cobrar-
lhe a dívida.
Ademais, no tocante à alegada venda do
automóvel, ressalta-se que a documentação juntada aos autos pela
impetrante é unilateral, sem manifestação do adquirente, de modo que não
é possível precisar a data da efetiva alienação.
Deve-se salientar que a autoridade impetrada, em
informações prestadas, informou que, de fato, não houve comunicação de
transferência do veículo (fl. 70).
Como
bem
salientado
pelo
magistrado
sentenciante:
“A autora foi devidamente notificada a respeito
das multas, momento em que deveria ter procedido à comunicação de
venda ou ao menos indicado o condutor responsável. Embora a impetrante
alegue que não foi responsável pelo cometimento das infrações, tal
declaração carece, para comprovação, de prova a ser produzida no bojo
de instrução, que, como se sabe, não cabe no estreito rito do mandado de
segurança. A demonstração de que o infrator era pessoa distinta, bem
como o fato da venda do veículo a terceiro são questões que demandam a
produção de prova em regular instrução. No mais, há evidências de que a
impetrante também foi notificada acerca do procedimento administrativo
de suspensão (fls.73/76). Sendo assim, não há que falar em violação a
direito líquido e certo, tampouco em afronta aos princípios da ampla
defesa e contraditório” (fl. 99).
No mais, registre-se que a aplicação da inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ônus probatório é medida inviável no presente instrumento, sendo que o
direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma inequívoca em sede
mandamental, inexistindo espaço para a dilação probatória.
Mister consignar que o direito líquido e certo “é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão
e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições
de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
(...) Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não
é líquido nem certo, para fins de segurança.” (Hely Lopes Meirelles, in
Mandado de Segurança, 30a edição, Ed. Malheiros, pág. 38).
Assim, o caso é de denegação da segurança.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ISABEL COGAN
Relatora